Tribunal: TJSP
Processo: 1016133-66.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO INDENIZATÓRIA" – TRANSPORTE AÉREO – Viagem de intercâmbio na Europa – Consumidora menor de idade participante do programa de incentivo aos estudos – Cancelamento da passagem referente ao primeiro trecho da viagem – Comprovação de assistência deficiente prestada pela companhia aérea – Prestação de serviço inadequada – Indenização devida – Manutenção do montante

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO INDENIZATÓRIA" – TRANSPORTE AÉREO – Viagem de intercâmbio na Europa – Consumidora menor de idade participante do programa de incentivo aos estudos – Cancelamento da passagem referente ao primeiro trecho da viagem – Comprovação de assistência deficiente prestada pela companhia aérea – Prestação de serviço inadequada – Indenização devida – Manutenção do montante indenizatório – Danos materiais devidos – Comprovação dos gastos efetuados relativos a compra de nova passagem – Sentença parcialmente reformada – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA AUTORA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016133-66.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante/apelada
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., é apelada/apelante ESTELA
SANTOS CARDOSO RODRIGUES PEREIRA (MENOR(ES) ASSISTIDO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ E DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016133-66.2018.8.26.0068 -Voto no 15952
2
Apelação no: 1016133-66.2018.8.26.0068
Apelantes e reciprocamente Apelados: AZUL LINHAS AÉREAS
BRASILEIRAS S/A e ESTELA SANTOS CARDOSO RODRIGUES
PEREIRA.
MM(a). Juiz(a) de Direito Dr (a). MARIA ELIZABETH DE
OLIVEIRA BORTOLOTO.
Comarca: Barueri 6a Vara Cível.
VOTO No 15952
APELAÇÃO

“AÇÃO
INDENIZATÓRIA”

TRANSPORTE AÉREO
Viagem de intercâmbio na
Europa
Consumidora menor de idade participante do
programa de incentivo aos estudos
Cancelamento da
passagem referente ao primeiro trecho da viagem

Comprovação de assistência deficiente prestada pela
companhia aérea
Prestação de serviço inadequada

Indenização
devida

Manutenção
do
montante
indenizatório
Danos materiais devidos
Comprovação
dos gastos efetuados relativos a compra de nova passagem
Sentença parcialmente reformada
RECURSO DA RÉ
DESPROVIDO
E
PARCIALMENTE
PROVIDO
O
RECURSO DA AUTORA.
Vistos.

O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença
de fls. 105/115, cujo relatório adoto, julgou a “Ação Indenizatória”
ajuizada por ESTELA SANTOS CARDOSO RODRIGUES PEREIRA,
menor representada por seu genitor CARLOS CELSO RODRIGUES
PEREIRA, em face de AZUL LINHAS AÉREAS, nos seguintes termos:
“Ante ao exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO
unicamente para condenar a ré ao pagamento em favor da autora de
indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), corrigido monetariamente a partir desta sentença e com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016133-66.2018.8.26.0068 -Voto no 15952
3
incidência de juros moratórios desde a data do evento danoso em
atenção à Súmula 54 do STJ. Urge observar o depósito realizado pela
ré às fls. 132/134, em cumprimento à condenação imposta na
sentença anulada de fls. 105/115, no montante de igual valor ao aqui
fixado. Em razão da sucumbência, arcará a ré com o pagamento de
custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, § 2o do CPC. A
propósito, destaco que: “Nas ações de indenização por dano moral, a
condenação em montante inferior ao pleiteado não caracteriza
sucumbência recíproca. (Súmula 326 do STJ).” Julgo, por fim, EXTINTO
o presente processo, com resolução de mérito, nos termos 487, I do
Código de Processo Civil.”
Insurgência recursal da ré postulando a
reforma do julgado, sob o fundamento de que em momento algum
fora exarado pela apelada qualquer sofrimento ou abalo moral
passível de indenização, muito menos na monta arbitrada. Sustenta
que, a ré não praticou qualquer ato ilícito, sendo que foi detectada
uma divergência nos dados apresentados pela apelada, sendo
reprovada a transação de compra da passagem e imediatamente a ré
solicitou à administradora do cartão de crédito utilizado na compra
que, fosse realizado o estorno do valor integral pago pela reserva.
Nestes termos busca afastar a condenação em danos morais e,
subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório (fls.
192/205).
Insurgência recursal da autora buscando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016133-66.2018.8.26.0068 -Voto no 15952
4
condenação da ré pelos danos materiais referentes à compra de uma
nova passagem aérea, bem como a majoração dos danos morais (fls.
208/219).

Contrarrazões apresentadas pela requerida
às fls. 224/239. A serventia certificou o decurso do prazo para a
autora apresentar suas contrarrazões (fl. 240).
A Douta Procuradoria de Justiça apresentou
seu parecer às fls. 253/256, pelo desprovimento da apelação da ré e
provimento do apelo da autora.

Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente,
exercido
o
juízo
de
admissibilidade em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do
CPC, vale consignar que os presentes recursos devem ser
conhecidos, pois são tempestivos e estão devidamente preparados.
De plano, destaque-se, ademais, que esta
Decisão Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente
impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do
CPC.
Trata-se de “Ação Indenizatória” ajuizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016133-66.2018.8.26.0068 -Voto no 15952
5
por ESTELA SANTOS CARDOSO RODRIGUES PEREIRA, menor
representada por seu genitor CARLOS CELSO RODRIGUES PEREIRA,
em face de AZUL LINHAS AÉREAS, objetivando a condenação da
requerida no pagamento de indenização no montante de R$
10.000,00 a título de danos morais, bem como no pagamento da
quantia de R$1.421,56 em razão dos danos materiais, referentes à
compra de uma nova passagem.
A autora menciona que vem de uma família
simples, e com fruto de um programa de incentivo aos estudos
conseguiu um intercâmbio na Europa. Menciona que, realizou a
compra da passagem aérea do primeiro trecho (São Luiz/Recife)
com milhagem (cartão Tudo Azul) de terceira pessoa e outra parte
em débito no cartão de crédito também de terceira pessoa. Todavia,
dois dias antes da viagem, ao entrar no site da empresa requerida
para reservar o seu assento, tomou conhecimento que sua reserva
havia sido cancelada, por suspeita de fraude na compra. Em contato
com os titulares dos cartões envolvidos na transação, estes
afirmaram não ter recebido qualquer notificação de cancelamento,
razão pela qual reputaram o pagamento por regular. Sem obter uma
solução amigável, não restou outra opção a autora senão a compra
imediata de novo bilhete, ao custo de R$ 1.421,56, desta vez para
voo direto entre São Luiz e São Paulo, operado pela empresa TAM
LINHAS AÉREAS, com saída antecipada de um dia do previsto
(12/05/2018). Menciona que, por conta da alteração imposta, teve
que aguardar por longo período no saguão do aeroporto de
Guarulhos para o embarque com destino a Roma, sem qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016133-66.2018.8.26.0068 -Voto no 15952
6
assistência e por culpa exclusiva da ré.
A requerida apresentou contestação às fls.
37/55.
Houve réplica às fls. 98/101.
Às fls. 105/115, houve prolação de sentença
que julgou parcialmente procedente a ação, condenando a ré no
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
5.000,00, corrigido monetariamente a partir da prolação da
sentença, acrescido de juros moratórios desde a data do evento
danoso. Em razão da sucumbência, condenou a ré no pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor da condenação.
Em sede de apelação, a sentença foi anulada
por voto de minha relatoria, cujo acórdão (fls. 154/159) determinou
a abertura de vista ao Ministério Público, tendo em vista que a
autora é menor de idade.
Nesse contexto, após o parecer do Ministério
Público, pelo provimento parcial da ação (fls. 173/179), a Douta
Magistrada a quo proferiu nova sentença às fls. 180/190, julgando
parcialmente procedente a ação, condenando a ré no pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigido
monetariamente a partir da prolação da sentença, acrescido de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016133-66.2018.8.26.0068 -Voto no 15952
7
moratórios desde a data do evento danoso. Em razão da
sucumbência, condenou a ré no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da condenação.
Caracterizada está a relação jurídica de
consumo entre as partes litigantes. Nestes termos, aplicam-se as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, eis que configurada
a qualidade da autora, como destinatária final, dos serviços
prestados pela ré, na contratação do transporte aéreo. Desta forma,
configura direito da parte vulnerável, a facilitação da defesa de seus
interesses em juízo (art. 6o, VIII, do CDC), inclusive com a inversão
dos ônus probatórios, bem como a modificação de cláusulas
contratuais abusivas (art. 6o, IV, CDC).
Compulsando os autos, denota-se que a
passagem do trecho inicial da viagem da autora foi cancelada sem
que a empresa requerida informasse o ocorrido. Independente do
fato de haver suspeitas de irregularidades com relação à compra da
passagem, através de milhas e de cartão de crédito de terceiras
pessoas, cabia à empresa requerida informar o consumidor sobre o
fato, a fim de possibilitar sua regularização se fosse o caso. Mas,
simplesmente cancelar uma viagem sem informar o consumidor
sobre tal fato, causou prejuízo à autora que superam o mero
aborrecimento, principalmente por ser uma viagem de intercâmbio
a ser realizada por uma menor de idade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016133-66.2018.8.26.0068 -Voto no 15952
8
Insta ressaltar que, a parte ré não negou os
fatos relatados na inicial. Apenas sustentou que, o cancelamento da
passagem se deu por suspeita de fraude, ao verificar a divergência
de dados apresentados pelos titulares dos cartões e da beneficiária
do serviço aéreo.
Pertinente destacar que, o contrato de
transporte é obrigação de resultado, de forma que, o transportador
deve levar o passageiro ao local de destino, no modo, termo e
condições contratados. Assim, a empresa ré, como fornecedora de
serviço, deve se responsabilizar por eventuais danos, que possam
ser causados a seus passageiros, que no caso é objetiva, devendo
responder, independentemente de culpa, pelos danos causados, nos
termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, que
dispõe:
“Art. 14 - O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços,
bem como por
informações insuficientes ou inadequadas
sobre sua fruição e risco”.
A bem da verdade, a ré não se desincumbiu
de embasar suas alegações, em prova robusta. Restou demonstrado
que o contrato de transporte não foi cumprido do modo como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016133-66.2018.8.26.0068 -Voto no 15952
9
celebrado.
Assim, tratando-se de responsabilidade
objetiva, a transportadora aérea somente não seria responsabilizada
pelo descumprimento do contrato em caso de comprovação das
excludentes legais (art. 734 c/c art. 393, parágrafo único, ambos do
CC e art. 14, §3o, II, do CDC), o que não se verificou no presente caso.
Nesse sentido:
“RESPONSABILIDADE CIVIL
INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO
Voo doméstico Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, por se tratar de pleito de indenização
por danos morais
Cancelamento de reserva de
passagem - Comprovação de assistência deficiente
prestada pela companhia aérea
Prestação de
serviço inadequada - Responsabilidade da Requerida
Indenização devida
Manutenção do montante
indenizatório Danos materiais Comprovação dos
gastos efetuados, relativamente à alimentação no
período de espera
Recurso não provido.” (TJSP;
Apelação Cível 1003712-98.2020.8.26.0577; Relator
(a): Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara
de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 20/11/2020; Data
de Registro: 20/11/2020)
Deste modo, à míngua de comprovação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016133-66.2018.8.26.0068 -Voto no 15952
10
parte sobre a qual recai o ônus probatório, totalmente cabível a
indenização postulada, a título de dano moral.
Para a fixação da indenização pelos danos
morais, o juiz deve proceder ao arbitramento de modo que não seja
nem inócuo e nem absurdo, devendo sopesar as condições dos
envolvidos, as circunstâncias e as consequências do evento danoso.
Sua fixação deve, ao mesmo tempo, compensar o sofrimento do
lesado e servir de punição ao ofensor, não podendo ser fonte de
enriquecimento ilícito para qualquer das partes, mas sim tem que
estar de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
Nos dizeres de HUMBERTO THEODORO a
fixação deve ser feita “dentro do princípio do prudente arbítrio do
julgador, sem parâmetros apriorísticos e à luz das peculiaridades de
cada caso, principalmente em função do nível sócio - econômico dos
litigantes e da maior ou menor gravidade da lesão”. (RT 662/9)
Deste modo, observa-se que o d. magistrado
fixou o quantum indenizatório em R$5.000,00 (cinco mil reais),
valor que merece prevalecer, pois legítimo e adequado diante das
particularidades do caso e em observância aos critérios de
razoabilidade e proporcionalidade.
Quanto aos danos materiais, referente a
compra de uma nova passagem, entendo que a r. sentença merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016133-66.2018.8.26.0068 -Voto no 15952
11
ser reformada, uma vez que a autora comprovou a realização da
compra à fl. 23, sendo de conhecimento comum que o bilhete aéreo
comprado sem antecedência tem custo muito mais elevado,
ensejando reparação.
Portanto, diante das peculiaridades do caso
em tela, aliada ao conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor
a reforma parcial da r. sentença, para condenar a ré no pagamento
da diferença entre a primeira e a segunda passagem, corrigido
monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça a partir
do desembolso, acrescido de juros de mora de 1% a partir da
citação.
Tendo em vista o não desprovimento do
apelo da “Azul Linhas Aéreas”, consoante dispõem os §§ 2° e 11, do
art. 85, do CPC/2015, ficam os honorários advocatícios dos patronos
da autora majorados para 15% sobre o valor da condenação,
devidamente atualizado.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO DA RÉ E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA
AUTORA.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)